Tribunal: STF
Processo: ARE 1392211
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 100):



    “CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. REGIME MONOFÁSICO. ART. 4º DA LEI Nº 9.718, DE 1998. PESSOA JURÍDICA COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. 



    A pessoa jurídica comerciante varejista de combustíveis não tem legitimidade para, na condição de contribuinte de fato, demandar contra exigências atinentes à contribuição ao PIS e à COFINS devidas no âmbito do regime monofásico das contribuições (art. 4º da Lei nº. 9.718, de 1998, na redação dada pela Lei n.º 9.990, de 2000, e alterações posteriores) pelas refinarias, produtoras, importadoras e distribuidoras de petróleo e seus derivados, sobre a receita auferida com a comercialização de combustíveis e derivados de petróleo”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 113), foram rejeitados (Vol. 129).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 146), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, os recorrentes apontam violação aos arts. 149, §4º; 150, IV, §7º; e 195, caput e §7º, da Constituição, sustentando, em síntese, que (Vol. 146, fl. 2):



    “Trata-se na origem de mandado de segurança impetrado pela s Recorrentes com o objetivo de que seja reconhecido o seu direito líquido e certo à restituição de valores correspondentes à diferença entre o valor do PIS/COFINS pagos por antecipação no regime de tributação concentrada (incidência monofásica) e o valor do PIS/COFINS calculado sobre a efetiva receita da venda por elas promovidas, inclusive quanto às operações ocorridas desde o último quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda.



    Durante a instrução processual, restou demonstrado que as Recorrentes são sociedades empresárias dedicadas, precipuamente, ao comércio varejista de combustíveis, lubrificantes e bebidas frias nos termos das Leis 9.990/2000 e 13.097/2015, respectivamente, bem como que a exigência da PIS e da COFINS sobre esses produtos se dá por técnica de arrecadação de tributos conhecida como incidência monofásica.



    Dito regime consiste na concentração da exigência de PIS/COFINS de toda a cadeia econômica apenas do fabricante e/ou importador, cobrando-se nesta fase inicial todo o montante incidente em todas as etapas do ciclo econômico dos bens acima mencionados, o qual se encerra quando de sua aquisição pelo consumidor.



    Isso se dá mediante a aplicação de alíquotas elevadas para o recolhimento de forma concentrada na etapa inicial da cadeia, acompanhada da redução a zero da alíquota dos tributos nas etapas subsequentes do ciclo econômico. 



    A incidência monofásica, ao lado da substituição tributária usualmente adotada para o ICMS, corresponde a genuíno caso de simplificação lastreado no Princípio da Praticidade Tributária. 



    A incidência monofásica, portanto, foi instituída com o objetivo central de racionalizar a atividade de fiscalização. Contudo, a praticidade tributária jamais pode se sobrepor aos direitos fundamentais dos contribuintes, dentre os quais os princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, conforme já reconhecido por este E. Supremo Tribunal Federal.



    Assim, apesar de a incidência monofásica poder sugerir que apenas o fabricante e o importador seriam os contribuintes do PIS e da COFINS, fato é que pelo artigo 195 da Constituição Federal, todos contribuem com a Seguridade Social.



    [...]



    Dito de outro modo, a interpretação de que as Recorrentes não são oneradas por PIS/COFINS não procede, pois conflita com o Princípio da Solidariedade. O influxo da solidariedade impõe outra exegese, a de que a produtora faz o desembolso financeiro, mas a varejista também é onerada por esses tributos, pois as alíquotas são elevadas justamente de forma a capturar o quanto a varejista recolheria no ambiente da tributação convencional (não monofásica).



    [...]



    Infere-se, portanto, que a simplificação na exigência do PIS/COFINS não autoriza, de forma alguma, a imposição de carga tributária em desfavor das Recorrentes em montante superior ao que seria devido em condições ordinárias (por condições ordinárias entende-se a exigência da COFINS com alíquota de 7,6% e do PIS no percentual de 1,65%, conforme previsto no art. 2º, caput, das Leis nos 10 .833/03 e 10.637/02, respectivamente)”.



    Ponderam que “não desconhecem a distinção existente entre substituição tributária progressiva (objeto do RE 593.849/MG) e monofasia. No entanto, o que se defende no caso dos autos é que o que se chama de “regime monofásico” é, na realidade, substituição tributária disfarçada e perversa” (Vol. 146, fl. 21).



    Feitas essas considerações, requerem, ao final, o provimento do recurso para que (Vol. 146, fl. 24):



    “a) seja reconhecido o direito líquido e certo das Recorrentes aos valores correspondentes à Contribuição ao PIS e à COFINS recolhidas em excesso no regime de incidência monofásica, circunstância que estará presente sempre que a incidência de tais contribuições na sistemática monofásica quando da aquisição do produto monofásico pelas Recorrentes se derem em montante superior àquele que seria verificado no caso da tributação convencional de tais contribuições na venda pelas Recorrentes ao consumidor [alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) em regime não cumulativo]; e 



    b) seja reconhecido o direito aos créditos tanto dos recolhimentos a maior (diferença entre regime monofásico e não cumulativo) efetuados nos últimos cinco anos do ajuizamento da presente ação, quanto dos valores que venham a ser recolhidos no curso desta demanda, montante que deverá ser acrescido da SELIC, conforme autoriza a legislação pertinente, para posterior e eventual (a) exercício do direito de compensação perante a RFB ou (b) restituição via precatório/RPV, a critério das Recorrentes”.



    O recurso foi inadmitido ao fundamento de que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo (Vol. 163).



    No Agravo (Vol. 183), a parte refuta o referido óbice, defendendo tratar-se a hipótese dos autos de ofensa direta ao texto constitucional.



    A Presidência desta SUPREMA CORTE negou seguimento ao recurso ao fundamento de que a matéria restringe-se ao campo infraconstitucional (Vol. 231). 



    Interposto Agravo Regimental (Vol. 233), a Presidência reconsiderou a decisão agravada e determinou a distribuição dos autos (Vol. 235).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem, à luz da legislação ordinária aplicável à espécie (art. 4º da Lei 9.718/1998, na redação dada pela Lei 9.990/2000), manteve a sentença que denegou ao ordem ao fundamento de que as impetrantes - comerciantes varejistas de combustíveis e outros derivados de petróleo - não têm legitimidade ad causam para propor a presente demanda visando à inexigibilidade da contribuição ao PIS e à COFINS devidas no âmbito do regime monofásico das contribuições pelas refinarias, produtoras, importadoras e distribuidoras de petróleo e seus derivados. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 100, fl. 6):



    “Bem descortinadas as alegações formuladas na inicial, verifica-se que a pretensão da parte impetrante consiste na restituição de valores de PIS e COFINS recolhidos - como contribuintes de direito - pelas refinarias, produtoras, importadoras e distribuidoras de petróleo e seus derivados. 



    Ora, as impetrantes são comerciantes varejistas de combustíveis e outros derivados de petróleo (cf. narrado na inicial) e estão sujeitas à alíquota zero de PIS e COFINS, mas na verdade impugnam as alíquotas das contribuições aplicadas às receitas auferidas pelas refinarias, produtoras, importadoras e distribuidoras de petróleo e seus derivados, a pretexto de que essas alíquotas são maiores do que àquelas aplicadas a outros setores econômicos; de que essas alíquotas seriam presumidas, de modo a abarcar a tributação atinente às etapas seguintes da cadeia produtiva; que por essa razão sofreria os efeitos econômicos dessa tributação majorada nas operações anteriores; e que a carga tributária incidente sobre a cadeia produtiva seria desproporcional, tanto mais em determinadas situações de mercado, em que os preços cobrados nas etapas seguintes ficariam aquém daquele preço presumido (de pauta). 



    Ocorre que os reflexos meramente econômicos sofridos pelas impetrantes, decorrentes da tributação de PIS e COFINS sobre as receitas auferidas pelos agentes que compõem as etapas anteriores da cadeia produtiva, não lhes confere legitimidade para demandar contra exigências atinentes à contribuição ao PIS e à COFINS devidas no âmbito do regime monofásico das contribuições (art. 4º da Lei nº. 9.718, de 1998, na redação dada pela Lei n.º 9.990, de 2000, e alterações posteriores) pelas refinarias, produtoras, importadoras e distribuidoras de petróleo e seus derivados. 



    Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento, submetido ao regime de recursos repetitivos, do REsp nº 903.394/AL.



    [...]



    É de se sinalar, por pertinente, que a legislação infraconstitucional fixou alíquotas de PIS e COFINS maiores no caso das refinarias, produtoras, importadoras e distribuidoras de petróleo e seus derivados, e menores (alíquota zero) no caso das comerciantes varejistas de combustíveis e outros derivados de petróleo, em relação a outras atividades econômicas, por questões de política fiscal e econômica, com base na autorização conferida pelo §9º do art. 195 da Constituição Federal (tanto na sua redação original quanto nas posteriores). 



    Não há confundir essa situação, como faz a impetrante, com a situação de outros tributos que em certas circunstâncias adotam uma base de cálculo presumida (preço de pauta), utilizando-se ainda da figura da responsabilidade tributária para fins de arrecadação antecipada do tributo, como no caso do ICMS no regime de substituição tributária julgado pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 593.849/MG).



    Em suma, as impetrantes - comerciantes varejistas de combustíveis e outros derivados de petróleo - não têm legitimidade ad causam para propor a presente demanda, na qual impugnadas exigências atinentes à contribuição ao PIS e à COFINS devidas no âmbito do regime monofásico das contribuições (art. 4º da Lei nº. 9.718, de 1998, na redação dada pela Lei n.º 9.990, de 2000, e alterações posteriores) pelas refinarias, produtoras, importadoras e distribuidoras de petróleo e seus derivados. 



    Dessarte, impõe-se denegar o mandado de segurança, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016, de 2009, em face da ilegitimidade ad causam das impetrantes”.



    A respeito da contribuição ao PIS e à COFINS devidas no âmbito do regime monofásico de tributação, a jurisprudência desta CORTE tem reconhecido a natureza infraconstitucional da controvérsia e a necessidade de reexame de provas. Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEI Nº 9.718, DE 1998, ART. 4º. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.990, DE 2000, E POSTERIORES. PESSOA JURÍDICA TRANSPORTADORA. ÓLEO DIESEL. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 964.493 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 20.2.2017; RE 762.892 AgR/PE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 15.4.2015; e AI 839.561 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27.3.2014.



    2. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14.



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.344.783-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/2021)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.316.389-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 24/6/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS: CONTRIBUINTE DE FATO OU DE DIREITO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 809.955-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 15/8/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REVENDA COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. A CUMULATIVIDADE PRESSUPÕE A SOBREPOSIÇÃO DE INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. LEIS Nº 10.637/2002, 10.833/2003 E 11.033/2004. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo pressupõe a sobreposição de incidências tributárias. Precedente: RE 258.470, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 12/5/2000.



    2. O aproveitamento de créditos relativos à revenda de veículos e autopeças adquiridos com a incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sob o regime monofásico encerra discussão de índole infraconstitucional, de forma que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes: RE 709.352-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/6/2014; e RE 738.521- AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/12/2013.



    3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “TRIBUTÁRIO - PIS E COFINS - NÃO-CUMULATIVIDADE - COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS - SISTEMA MONOFÁSICO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - LEIS 10.637/02, 10.833/03 E 11.033/04 - APELAÇÃO IMPROVIDA.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO”.” (RE 762.892-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/4/2015) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente